Tribunal: TJPA
Processo: 0857027-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857027-13.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DORIVALDO DE CASTRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo servidor no ato de aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Precedentes. RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e o REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

3. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém em Ação Ordinária ajuizada por DORIVALDO DE CASTRO PEREIRA que julgou procedente a ação para condenar o ente público estadual ao pagamento de licença-prêmio não gozada por ocasião da aposentadoria do apelado.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

“Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido e condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor o valor referente às licenças-prêmio adquiridas ao longo das atividades, pelos períodos de 04.05.1996 a 03.05.1999, 04.05.1999 a 03.05.2002, 04.05.2005 a 03.05.2008, 04.05.2008 a 03.05.2011, 04.05.2011 a 03.05.2014 e 04.05.2014 a 03.05.2017, em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença.

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.”

O ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso Inominado em que argui prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

No mérito, defendeu a inexistência de direito à conversão da licença prêmio em pecúnia, somente sendo possível a conversão em pecúnia do último triênio e desde que a fração do tempo seja igual ou superior a 1/3.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao Juízo de admissibilidade recursal, deve ser enfrentada a questão atinente ao fato de o Estado do Pará interpor Recurso Inominado contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública em procedimento que não seguiu o rito da Lei Federal n.º 9.099/95.

Segundo a Jurisprudência do STJ,

o equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal não é suficiente para o não conhecimento.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal – recurso inominado, em vez de apelação – não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie (RECURSO ESPECIAL Nº 1.822.640 - SC (2019/0181962-4), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 12 de novembro de 2019(Data do Julgamento)).

Ante o exposto, recebo a peça recursal como Apelação e dela conheço.

Outrossim, não merece prosperar a alegação de prejudicial de mérito de prescrição de mérito arguida pelo Estado do Pará ao argumento de que deveria ser contado o prazo a partir da implementação do direito a cada licença prêmio.

A Jurisprudência do STJ se alinha no sentido de que o prazo prescricional quinquenal da pretensão de indenização da licença-prêmio e férias não gozadas se inicia da data do ato de aposentadoria:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO APÓS APOSENTADORIA.

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. A ora recorrente sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição não poderia ser firmado na data da aposentadoria – 04.07.95 –, haja vista que prosseguiu exercendo cargo em comissão paralelamente até o ano de 2006.

3. Entretanto, essa circunstância não é hábil para alterar o momento em que se começa a contar o prazo prescricional, já que não se pode conferir ao período em que a ora recorrente exerceu cargo em comissão após sua aposentadoria um caráter de mera continuidade do vínculo com a Administração enquanto servidora efetiva.

4. Houve uma interrupção no serviço público no instante em que a ora recorrente aposentou-se de seu cargo efetivo, de natureza estatutária e provido por meio de concurso público, e assumiu simples cargo em comissão, de nomeação e exoneração ad nutum, daí porque o marco inicial da prescrição deve ser realmente fixado na data da aposentadoria.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS 32.102/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

Assim, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão do apelado.

No mérito, a Licença Prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

A respeito da conversão da licença prêmio em pecúnia, o RJU Estadual dispõe que:

Art. 99 - A licença será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

A Jurisprudência iterativa do STJ se alinha no sentido de que o servidor que não gozar da licença-prêmio na atividade fará jus a indenização do valor correspondente por ocasião da aposentadoria, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - LICENÇA-PRÊMIO NÃO-GOZADAS - PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SÚMULA 136/STJ.

1. Presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada.

2. "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda" (Súmula 136/STJ).

3. Recurso provido.

(STJ, REsp 441.635/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 238)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EMPECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e o REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021, Publicado em 19/11/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023